Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745401-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, TAGUA PHARMA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA DECISÃO As apelantes requerem gratuidade de justiça (ID 74526081) e o desentranhamento de guia de custas (ID 77947428). O art. 98 do CPC admite a concessão de gratuidade de Justiça tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, todavia, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é admitida apenas para as pessoas naturais, nos termos do art. 99, § 3o, do referido diploma legal. Assim, a declaração de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao funcionamento de suas atividades. Uma vez que a postulante é pessoa jurídica, necessária a inequívoca demonstração da sua hipossuficiência econômica, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Cumpre registrar que, embora seja admissível o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, sua concessão não produz efeito retroativo, a fim de que pudesse suspender a exigibilidade do ônus de sucumbência já fixado. Em outras palavras, o deferimento do benefício em sede recursal gera efeitos apenas a partir da interposição da apelação, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em19/02/2019, DJe 26/02/2019). Verificado que a Demonstração de Resultado do Exercício, do período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2024, juntados por ambas as empresas, com saldo negativo (ID 77827886), o que autoriza a concessão do benefício. Defiro, portanto, a gratuidade de justiça à apelada. Defiro, outrossim, o desentranhamento da guia de custas (ID 77849729). Após, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora